Tribunal: TJDFT
Processo: 0713113-17.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Mandado de segurança. ITBI. Integralização de capital. Processo administrativo e contraditório. Recurso Provido.
I. Caso em exame
1. - Trata-se de mandado de segurança visando a declaração de imunidade do ITBI sobre operação de transmissão de imóvel para integralização de capital social. A segurança foi parcialmente concedida para que prevaleçam os valores informados pela impetrante e não os arbitrados pelo Fisco.
II. Questão em discussão 2. - A questão controversa consiste em: (i) verificar se houve abertura de processo administrativo pelo Fisco para apuração do valor do mercado de imóveis; e (ii) analisar se a ausência ou irregularidade na notificação da notificação inviabiliza a cobrança do ITBI.
III. Razões de decidir 3. Documentos juntados aos autos pelo ente público demonstram que foi instaurado processo administrativo para apuração do valor dos imóveis dados para integralização de capital da empresa, com com notificação da contribuinte para impugnação do valor atribuído pelo Fisco.
4. Constatou-se, ainda, que a autoridade fiscal fez análise detalhada dos imóveis, conforme previsto no art. 148 do CTN, observando a orientação estabelecida pela Tese 1.113 do STJ e pelo Tema 796 do STF.
5. As informações oficiais quanto ao processo administrativo e suas conclusões gozam de presunção de veracidade até prova em contrário, não sendo cabível, em sede de mandado de segurança, questionar os méritos das apurações administrativas.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido para denegar a segurança.
---------
Dispositivos relevantes citados: art. 148 do CTN, Tese 1.113 do STJ, Tema 796 do STF.